Tribunal: TJMT
Processo: 1063194-68.2023.8.11.0001
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1063194-68.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADIA MARIA BOABAID - CPF: 405.267.201-15 (APELADO), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO JÁ QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por contribuinte que teve seu nome indevidamente protestado em razão de inscrição em dívida ativa relativa a débitos de IPTU já quitados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento parcial do pedido pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

4. A quantia de R$ 10.000,00 fixada na origem revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, não caracterizando enriquecimento sem causa nem se mostrando insuficiente para cumprir as funções reparatória e sancionatória da indenização.

5. A aplicação do art. 90, §4º, do CPC pressupõe o reconhecimento integral e simultâneo da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso, já que o Município, embora tenha cancelado administrativamente o débito, resistiu à pretensão indenizatória, sustentando inexistência de dano moral.

6. Não havendo reconhecimento integral e cumprimento da obrigação nas condições exigidas pela lei, é incabível a redução dos honorários advocatícios pela metade.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "

O protesto indevido de débito tributário já quitado configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação independentemente de prova do prejuízo. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC quando não há reconhecimento integral do pedido com cumprimento simultâneo da obrigação pelo réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 90, §4º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 0050719-55.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.07.2023, DJE 14.08.2023; TJMT, Ap Cív nº 1001681-75.2018.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024, DJE 14.05.2024; TJMT, Ap Cív nº 1046589-29.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.04.2024, DJE 25.04.2024; TJMT, AgInt nº 1008652-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.07.2023, DJE 31.07.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABA, MT, contra sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º 1063194-68.2023.8.11.0001, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 334342387):

“
Vistos etc.

Trata-se de
Ação Anulatória proposta por Nadia Maria Boabaid,
em desfavor do
Município de Cuiabá,
com o escopo de anular os lançamentos tributários afetos ao Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

realizados em seu nome, no que tange a inscrição imobiliária de nº 01.9.21.032.2081.318. Postula, também, a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, relata o autor que os valores foram devidamente pagos, motivo pelo qual seu nome fora indevidamente negativado, consoante juntada de certidão de protesto ao Id. 132985328.

Em sua defesa, o demandado informou ter procedido ao cancelamento do débito lofo que tomou ciência da situação, motivo pelo qual não haveria que se falar em condenação em danos morais. Ao fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou impugnação à contestação (Id. 144151316).

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

Perda do Objeto.

O Município de Cuiabá afirmou ter realizado o cancelamento da dívida assim que tomou ciência da situação, juntando aos autos documento comprovativo (Id. 139364126).

Ante o exposto, julgo parcialmente extinto o feito, apenas no que tange aos pedidos de declaração de nulidade dos débitos tributários objetados, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

NO MÉRITO

Do Dano Moral

Com efeito, em sua exordial, a parte demandante alega ter sido submetida a constrangimentos e situações que ultrapassaram a esfera do dissabor, para alçar a escala de efetivo dano moral, sob o argumento de que teve contra si ajuizada, de forma indevida, execução fiscal, relativas à débitos de IPTU que já haviam sido pagos. Nesse sentido, analisando detidamente os fatos, resta insofismável que todos os transtornos sofridos pela parte demandante caracterizam efetiva lesão moral.

Nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, os fatos afirmados por uma das partes e confessados pela outra não dependem de maior dilação probatória.

Assim, restou incontroverso o fato de que o nome do autor foi inscrito em dívida ativa, de forma indevida, uma vez que a parte requerida reconheceu o equívoco e procedeu ao cancelamento do débito, pleiteando, ainda, a extinção da execução fiscal ora manejada.

Nada obstante, sendo o Município de Cuiabá o responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão das cobranças que realiza, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, quando um cidadão, que já havia quitado o débito, teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, ônus mantido por anos, exigindo o ajuizamento da presente ação para que fossem determinadas as baixas exigíveis.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, calha colacionar alguns julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Sentença modificada. Recurso provido.

(N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPVA – NEGATIVA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE EXCLUSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO APENAS QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E O VALOR FIXADO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”. A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos de IPVA cujo veículo não é de propriedade da parte promovente, imperiosa a exclusão dos débitos tributários e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (RI 80100598920158110037 MT).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGADA AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
''Inexistente débito com o ente público, o simples ajuizamento de ação de execução fiscal, devido ao caráter público que gozam os registros de processos, inclusive com disponibilização na rede mundial de computadores, gera dano moral àquele que é apontado como 'executado' (AC n. 2006.016561-0, rel. Des. Nicanor da Silveira, da Capital
)'

(TJ-SC - AC: 03005611720158240022 Curitibanos 0300561-17.2015.8.24.0022, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quinta Câmara de Direito Público)

Do montante da condenação

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem implique enriquecimento ilícito.
A correção monetária referente à indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso.

(TJ-MG - AC: 10024101924678001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

Atenta aos parâmetros acima delineados e, em consonância com o valor fixado pelo e. TJMT no julgamento do Recurso de Apelação de NU 0050719-55.2015.8.11.0041 (acima colacionado), entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem responde à hipótese.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido, tão somente para
CONDENAR
o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”

A parte apelante, sustenta em síntese que a sentença merece reforma, uma vez que há necessidade de redução do dano moral arbitrado.

Afirma que,
“inexistem critérios rígidos e objetivos a determinar o quantum da reparação do dano moral, razão pela qual a sua fixação fica ao prudente arbítrio do magistrado, respeitados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Narra que,
“considerando todos os critérios expostos, mostra -se bastante justo o valor entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista guardarem observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme anota a jurisprudência hodierna dos Tribunais pátrios
”
.

Assevera que, diante do reconhecimento jurídico do pedido, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante,
“requer seja REFORMADA a sentença prolatada para o fim de ser reduzido o valor fixado a título de dano morais para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, que seja aplicado o disposto no art. 90, §4º, do NCPC, no que se refere à redução pela metade dos honorários de sucumbência, considerando o reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública Municipal por ocasião da manifestação ofertada, posteriormente ao incidente perpetrado pela apelada” (ID. 334342389).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa que pede pelo desprovimento do apelo, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 334342392).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABA, MT, contra sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º 1063194-68.2023.8.11.0001, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID. 334342387).

Da análise dos autos, verifica-se que NÁDIA MARIA BOABAID ingressou, em 27.10.2023 com a presente ação,

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a exclusão definitiva do nome da autora do CARTÓRIO DE PROTESTO, bem como a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos.

A inicial foi recebida no dia 06.08.2024 (ID. 303389436), momento em que foi determinada a citação da parte contrária.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contestação (ID. 303389442), e a parte autora, impugnação (ID. 334342374).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
03.06.2025
(
ID. 334342387), que julgo parcialmente procedente os pedidos da autora, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
é incontroverso a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto, a implicar na responsabilização por danos morais

A controvérsia recursal, cinge-se, portanto, no valor arbitrado pelo juízo
a quo
, bem como à redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelante, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelada, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.

(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido o protesto indevido, verifica-se que contestou o pedido de condenação pelos danos suportados, alegando
“mero aborrecimento, não passível de danos morais”
, logo, não é aplicável a benesse almejada.

Nesse diapasão, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026